Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-45.2018.8.14.0025
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800262-45.2018.8.14.0025

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO. CABIMENTO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO DOTADO DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE. SANÇÕES NA PESSOA DO GESTOR. DESCABIMENTO. MULTAS. OBSERVAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ALTERADA.

1-
Trata-se de reexame de sentença que julga parcialmente procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido negar o pedido de ressarcimento dos gastos em hospital da rede particular –(despesas de UTI e demais fatos com internação) requerida na inicial;

2-
O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

3-
Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);

4-
O Município é dotado de gestão plena em saúde, conforme Portarias MS 141 de 26/03/2010 e GM 716 de 05/04/2010, portanto primariamente responsável pela obrigação, surgindo a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação a esse ente, cabendo o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro;

5-
É certa a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de multa diária como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde da cidadã por conta da omissão dos entes públicos responsáveis;

6-
Decotadas as sanções impostas aos gestores, porquanto não são partes na ação;

7- As multas coercitivas devem primar pela proporcionalidade e razoabilidade;

8-
Reexame Necessário. Sentença alterada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/06/2023 a 19/06/2023, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e alterar a sentença para determinar o direcionamento ao Município de Itupiranga do cumprimento da obrigação e respectivo ressarcimento ao Estado do Pará, a teor do Tema 793/STF; decotar as sanções impostas aos gestores públicos e redimensionar as multas imputadas aos réus. Mantidos os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário de sentença (ID 13967450; 13967454) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Itupiranga que, nos autos da Ação Civil Pública (proc. nº 0800262-45.2018.8.14.0025) proposta pelo Ministério Público em face de Estado do Pará e do Município de Itupiranga, julga parcialmente procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido, e negando o pedido de ressarcimento dos gastos em hospital da rede particular – CLIMEC (despesas de UTI e demais fatos com internação) requerida na inicial.

Certificado o decurso do prazo sem interposição de recurso voluntário pelas partes (ID 13967462).

Coube-me, o feito, por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I do CPC
.

Trata-se, na origem, de ação civil pública com obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória ajuizada pelo Ministério Público, na qualidade de substituto processual de Anna Carolina Guimarães Lucena, em face do Estado do Pará e do Município de Itupiranga.

Relata, a inicial (Id 13967424), que a representada, vítima de um acidente automobilístico, fraturou o crânio e foi encaminhada para o Hospital Municipal de Itupiranga. Logo foi solicitada transferência da paciente, através do sistema de regulação, requerendo a liberação urgente de leito no Hospital Regional de Marabá, por não haver suporte técnico para o tratamento em Itupiranga.

O Hospital de Marabá alegou ausência de leito, então os familiares, em ato de desespero, efetuaram a transferência da jovem para a UTI do hospital CLIMEC, porém não possuem recursos para arcar com as despesas na rede particular. Requer que os réus custeiem o tratamento de saúde da representada no hospital particular, ou que a transfiram para o hospital especializado com equipamentos necessários ao tratamento da paciente com fornecimento do necessário, sob pena de multa, bem como reembolsem as despesas efetuadas até o momento.

Concedida a antecipação da tutela determinando que os requeridos providenciem a imediata transferência da menor para hospital especializado na rede pública do Estado do Pará, visando ao adequado tratamento da paciente, a saber Hospital Regional de Marabá, ou caso não haja vaga de leito em UTI neste Hospital, que seja disponibilizado leito em quaisquer outros hospitais públicos com capacidade para atender as necessidades que o caso requer, ou no caso de impossibilidade que seja a adolescente mantida no Hospital da rede particular de saúde da Comarca de Marabá (Hospital CLIMEC), - onde se encontra - neste caso, devendo os requeridos arcar com todas as despesas necessárias para o referido tratamento. Na hipótese de descumprimento das determinações, fixa multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), direcionada ao Prefeito de Itupiranga; e de R$10.000,00 (dez mil reais) direcionada ao Governador do Estado do Pará, sem prejuízo de responderem, eventualmente, dentre outros, por improbidade administrativa, crime de desobediência, podendo inclusive serem presos. Fixa, ainda, multa no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), direcionada ao Município de Itupiranga; e de R$100.000,00 (cem mil reais), direcionada ao Estado do Pará, em caso de descumprimento desta decisão. (Id 13967426).

Em contestação

(Id 13967436), o Estado do Pará sustenta:
a)
a perda de objeto ante o cumprimento da liminar;
b)
a ilegitimidade do Ministério Público;
c)
ilegitimidade passiva do Estado;
d)
ausência de requisitos configuradores da responsabilidade civil e da comprovação dos danos materiais alegados;
e)
impossibilidade de aplicação de multa contra agentes públicos;
f)
necessidade de redução do valor da multa;
g)
não cabimento de sequestro de verbas públicas; h) impossibilidade de sanções por ato de improbidade e crime de desobediência; i) destino das astreintes ao FEDDD.

Informado pelo MP o cumprimento da liminar, com disponibilização de leito de UTI no Hospital Regional de Marabá e atendimento necessário à paciente (Id 13967444).

Prolatada sentença, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do NCPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido NEGAR o pedido de ressarcimento dos gastos em hospital da rede particular – CLIMEC (despesas de UTI e demais fatos com internação), requerida na inicial.

Passo ao reexame da sentença.

Preliminar de Perda de Objeto

Importa ressaltar que a tutela antecipada consiste em instrumento processual de caráter interlocutório, meramente satisfativo do bem da vida perquirido na demanda, razão pela qual reclama confirmação a ser assentada em decisão definitiva de mérito, dado que a decisão precária pode ser revista a qualquer momento e sequer transita em julgado.

Assim, ressoa lógico que o mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide, sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva, que vem a ser o primado de qualquer demanda judicial, a acarretar, inclusive, os ônus de sucumbência, máxime no campo das obrigações de fazer.

Vide jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados.

Preliminar rejeitada.

Mérito

O desenho dos autos demonstra que a condenação do Município de Itupiranga em litisconsórcio com o Estado do Pará concerne na transferência da representada, que foi vítima de um acidente e se encontrava em estado grave devido à fratura craniana, para um hospital que possua aparato técnico para tratamento adequado do quadro clínico da paciente.

Constata-se a veracidade das afirmações contidas na inicial, com base nos documentos acostados aos autos bem como pela ausência de resistência dos réus sobre os fatos, os que torna incontroversos.

A questão posta em debate envolve as difíceis escolhas entre o direito social fundamental à saúde e o alcance normativo de sua materialização (art. 6º e 196 da Constituição Federal). Vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação

Com base nos dispositivos citados acima, é notório o dever do Estado, no sentido
lato sensu,
de prestar atendimento à saúde para aqueles que postularem por necessidade devidamente comprovada. Vê-se, nesse caso, a amplitude do conceito de saúde, que abrange desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico até o fornecimento de insumos e medicamentos.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia e da universalidade, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas. Não se está, no caso concreto, atribuindo um caráter absoluto ao direito da representada, ou impondo obrigação inescusável aos réus, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da constatada omissão do poder público.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos do art. 196 e 23, II, da Constituição Federal
[1]
.

No caso, o Município de Itupiranga, condenado em litisconsórcio com o Estado do Pará, é dotado de gestão plena em saúde, conforme Portarias MS 141 de 26/03/2010 e GM 716 de 05/04/2010, portanto primariamente responsável pela obrigação; devendo, o cumprimento ser direcionado a esse ente, cabendo o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o Estado, que, conforme informado nos autos, cuidou da transferência da paciente.

Consigno que eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Destaco jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)

(grifei)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que

assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)

Quanto à concessão da liminar com aplicação de multa e bloqueio das verbas públicas, o caso reclama ponderação no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão.

Na espécie, assenta-se a ausência da prestação administrativa, o que enseja a atuação do Poder Judiciário; vindo, então, as medidas coercitivas como um instrumento idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).

A coerção foi estabelecida nos seguintes termos: multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), direcionada ao Prefeito de Itupiranga; e de R$10.000,00 (dez mil reais) direcionada ao Governador do Estado do Pará, sem prejuízo de responderem, eventualmente, dentre outros, por improbidade administrativa, crime de desobediência, podendo inclusive serem presos. Fixa, ainda, multa no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), direcionada ao Município de Itupiranga; e de R$100.000,00 (cem mil reais), direcionada ao Estado do Pará, em caso de descumprimento desta decisão.

É certo, entretanto, que as sanções não podem ser imputadas aos gestores, que sequer fazem parte da demanda, mas sim aos entes públicos responsáveis, pelo que, o enunciado neste sentido deve ser decotado da sentença.

No que se refere às multas impostas aos réus, mostram-se desarrazoadas e desproporcionais, merecendo ajustes, nos seguintes moldes: em caso de descumprimento da decisão, multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para cada réu, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário e altero a sentença para determinar o direcionamento ao Município de Itupiranga do cumprimento da obrigação e respectivo ressarcimento ao Estado do Pará, a teor do Tema 793/STF; decotar as sanções impostas aos gestores públicos e redimensionar as multas imputadas aos réus. Mantidos os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 12 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.[1]

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Belém, 24/06/2023